Tribunal: TJES
Processo: 0000021-52.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-52.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO BENTO CORREA FILHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil. O agravante alegou indevida análise de mérito na inadmissão do recurso e aplicação equivocada da técnica de distinção de precedentes. Intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a recorrente permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inércia no cumprimento da intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro caracteriza deserção; e (ii) decidir se o recurso deveria ser conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da intimação para recolhimento do preparo recursal constitui requisito indispensável de admissibilidade do recurso, sendo sua inobservância causa de deserção, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, prevê que a parte deve comprovar o preparo recursal em dobro quando intimada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

5. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados (REsp 1787491/SP e AgInt no AREsp 2134242/SP), reforça a necessidade de cumprimento tempestivo do preparo recursal, vedando a comprovação tardia ou o saneamento de irregularidades fora do prazo legal.

6. A ausência de comprovação do preparo inviabiliza a análise de mérito do recurso, em respeito à regra de preclusão e à etapa obrigatória do juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O juízo de admissibilidade recursal constitui etapa obrigatória e prejudicial à análise de mérito, não podendo ser superado em caso de descumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/04/2019.

STJ, AgInt no AREsp 2134242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7763104), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 7170619)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
com base no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que o
decisum
ingressou indevidamente no mérito da irresignação recursal vertida em sede de Apelo Nobre, o que se afigura indevido, apontando, ainda, haver ocorrido a interpretação pela técnica da distinção de precedentes incabível no caso em tela.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta, consoante Certidão de id. 8320576.

Em
Decisão
de id. 9864872 restou determinada a redistribuição do presente Recurso perante a competência do Egrégio Tribunal Pleno, bem como, a respectiva intimação da parte Recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, a teor da regra do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Intimada para o cumprimento do comando alusivo à regularização do recolhimento do preparo recursal, a parte Recorrente quedou-se inerte, nos termos da Certidão de id. 10917353.

Com efeito, afigura-se uníssona a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a parte Recorrente deve atender, de forma tempestiva, à determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibilidade do Recurso,
in litteris:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção." (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019).
2.
Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.983.818/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. 1.
A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula nº 187/STJ.
2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em dobro. Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolhido a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Na hipótese, regularmente intimada, a Recorrente não promoveu a comprovação do recolhimento do preparo recursal, não cumprindo, portanto, o requisito de admissibilidade.

Destarte, configurando-se o juízo de admissibilidade recursal etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, ausente algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida, porquanto manifestamente deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do
Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida, porquanto manifestamente deserto.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.